Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017163-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 797.168.651-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ -

NOVO JULGAMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PLEITO À PENHORA DE 30% DO SALÁRIOS DA EXECUTADA –– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A PERCENTUAL A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.

“1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.”
(AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1044717-42.2021.8.11.0041, manejada em desfavor
CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA
, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada.

A Agravante alega, em síntese, que a execução decorre CCB n.o 2015003121, possuindo como garantia um veículo “Grand Siena ATTRAC 1.4 EVO Flex ano 2015, cujo valor do débito atualizado a época da propositura da demanda perfazia o valor de R$ 66.091,54, relatando que citada, a devedora se quedou inerte, deixando de apresentar defesa ou adimplir o débito.

Narra que desde então vem e tenta de todas as maneiras receber o que lhe é de direito através de pesquisas de bens como Sisbajud e Renajud, as quais foram parcialmente frutíferas apenas para localizar a quantia de R$ 130,96 e o próprio veículo objeto de garantia da CCB em questão.

Relata que deferida a penhora do veículo, todas as tentativas de localização do bem restaram infrutíferas, diante da flagrante ocultação do veículo por parte da Agravada, que declarou para o Sr. Meirinho ter vendido o veículo para o seu ex-marido.

Destaca que frente à situação, pugnou pela penhora de 30% dos proventos da Agravada/Executada, entendendo o Juízo a quo se tratar de valor impenhorável, em face de natureza alimentar.

Argumenta a possibilidade de penhora de 30% da verba salarial, “considerando que a Agravante busca há certo tempo o recebimento de seu crédito, restando todas as tentativas frustradas até o presente momento”, sendo medida razoável frente a situação fática.

Sustenta que a penhora de pequena parte de verba salarial não induz a qualquer malefício à dignidade da pessoa, pontuando que “o credor também depende da importância contida no crédito em execução”.

Assevera que entender pela absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da Executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, devendo a impenhorabilidade de salário ou rendimento ser analisado por outras óticas e com outros critérios.

Ressalta que “o valor de 30% dos proventos da Agravada perde o caráter alimentar e a condição de impenhorabilidade e passa a se enquadrar no art. 835, I, do CPC, que estabelece que a penhora terá como objeto, preferencialmente, em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “a fim de que ocorra a penhora mensal de 30% do salário da Agravada, perante a Secretaria Municipal de Saúde Cuiabá”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 141569697.

A Certidão de ID. 151718151 consigna que até o momento não foi devolvida pelo correio, a intimação feita para a Agravada.

Nas informações prestadas a r. Magistrada a quo consigna a inobservância do art. 1.018, § 2°, do CPC, bem como a manutenção da decisão agravada, pelos próprios fundamentos.

Nesta Instância foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada como lançada.

Interposto recurso especial, o STJ deu provimento para determinar o retorno dos autos ao TJ/MT para que seja aplicada a regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1044717-42.2021.8.11.0041, manejada em desfavor CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada.

Para apreciação, colaciono as premissas do STJ:

“Sobre o tema, esta Corte Superior considera que a regra geral da impenhorabilidade sobre valores referentes a salário pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família. 2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENHORA. 20% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem assentou ter sido aberto prazo à recorrente para impugnação à penhora, bem como foi intimada para apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica. 2. A revisão das premissas lançadas pelo v. aresto hostilizado, nos moldes em que ora postulada, demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.690.961/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Fica ressalvada, porém, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente da Corte Especial. 3. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem fixou o percentual da penhora sobre salários considerando que o valor remanescente garantiria a sobrevivência digna da devedora, estando em consonância com a recente jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.645.585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do de (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018.)

Assim, possível a penhora, mantendo-se a dignidade da devedora e de sua família. A instância originária não atestou se a constrição impediria a subsistência da parte devedora.

Ante a impossibilidade de análise de elementos de prova nesta sede, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que novamente seja examinada a controvérsia, aplicando-se o entendimento jurisprudencial desta Corte ao caso concreto.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno do processo ao TJMT, de modo que, analisando os autos, aplique a regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ.”.

Nesse cenário, resta definida a possibilidade de penhora dos proventos da executada pelo STJ; contudo, inexistindo elementos nesta Instância quanto ao percentual, que possa manter a dignidade do devedor, há que se autorizar no percentual requerido; todavia, ressalvada a possibilidade do devedor, no juízo de origem, fazer prova em sentido contrário.

Ante todo exposto, em rejulgamento,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir a penhora de 30% dos proventos da executada, com as ressalvas da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024